Tribunal: TJBA
Processo: 8002425-15.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002425-15.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS SANTANA e outros Advogado(s): LUCIA MARIA PALMEIRA FERREIRA AROUCA, DIEGO MAXWELL MEDEIROS DANTAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO CONHECIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Natália Tereza Silva Sobral contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal – 2ª Turma, que conheceu parcialmente da apelação e deu-lhe parcial provimento, apenas para reduzir o valor da pena de multa, mantendo a condenação da embargante pelo crime do art. 171 do Código Penal. Sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão quanto à ausência de dolo direto, à dosimetria da pena e à fixação da indenização mínima. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso, diante de sua intempestividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar se os embargos de declaração opostos pela embargante preenchem os requisitos de admissibilidade, em especial quanto à tempestividade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Constatou-se que o acórdão embargado foi publicado em 28/07/2025 (segunda-feira), sendo o prazo legal de dois dias úteis, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. Assim, o prazo expirou em 30/07/2025 (quarta-feira), tendo os aclaratórios sido protocolados somente em 04/08/2025, caracterizando-se a manifesta intempestividade. 4. Não foi verificada nenhuma causa suspensiva ou interruptiva que justificasse o protocolo extemporâneo, tampouco feriado local ou indisponibilidade sistêmica que amparasse a superação da preclusão temporal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Recurso não conhecido, em razão de sua intempestividade. Tese de julgamento: “1. É inviável o conhecimento de embargos de declaração opostos fora do prazo legal de dois dias úteis, previsto no art. 619 do CPP. 2. A ausência de causa suspensiva ou interruptiva do prazo recursal impede a superação da preclusão temporal.” DISPOSITIVOS CITADOS: CPP, art. 619; Lei n. 11.419/2006, art. 4º, § 3º; CF/1988, art. 5º, incisos XXXIX, XLVI, LV, LVII, e art. 93, IX. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal de nº 8002425-15.2022.8.05.0150, sendo Embargante Natália Tereza Silva Sobral e Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não conhecer do recurso interposto, em face de sua manifesta intempestividade, nos termos do voto do Relator.